Tribunal: TCU
Processo: 001.664/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8014/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 59), e parecer do MP/TCU, (peça 62), à responsável, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 001.664/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Luiza Guimaraes Correa de Araujo Lima (XXX.151.333-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.